Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0750000-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOPHIA BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: CLARO S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da ausência das guias relativas às custas e ao preparo recursal. A embargante informa que a decisão proferida é omissa. Alega, em síntese, que as referidas guias foram devidamente anexadas aos autos. Decido. Na hipótese, a recorrente interpôs o recurso em 13 de setembro de 2024 (ID 64744935), no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão de ID 65102046. Deferido o prazo de 48h para o recolhimento das custas e preparo, a recorrente limitou-se a juntar apenas os comprovantes de pagamento (ID 65298648 e ID 65298649), deixando de anexar aos autos as respectivas guias. Conforme o artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, a ausência das guias inviabiliza a verificação do recolhimento do preparo, tendo em vista que os comprovantes de pagamento não fornecem dados necessários para assegurar que o pagamento está regular e vinculado com o presente processo. Ademais, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Portanto, não há omissão quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA